Tribunal: STF
Processo: Rcl 89282
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Walbert Garcia da Paixão contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 0000271-27.2017.5.08.0208, por afirmadas usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e má aplicação do Tema 181 de Repercussão Geral.
 
O reclamante alega, em síntese, que houve aplicação equivocada do Tema 181/RG para negar seguimento a recurso extraordinário, o qual, segundo sustenta, deve ser admitido por tratar de natureza constitucional direta.

Argumenta o reclamante:

A controvérsia devolvida ao Supremo Tribunal Federal — e indevidamente obstada pelo ato reclamado — é exclusivamente jurídica e constitucional, consistente em definir se a utilização isolada de dados cadastrais do CCS é constitucionalmente suficiente para justificar a afetação do patrimônio de terceiro, à luz da proteção conferida pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal. 
Em síntese: 
a) o Tema 181 autoriza a negativa de repercussão geral apenas quando a controvérsia se limita a pressupostos de admissibilidade ou a matéria infraconstitucional; 
b) o recurso extraordinário interposto pelo reclamante devolveu questão constitucional direta, fundada em direito fundamental; 
c) o Tribunal Superior do Trabalho, ao aplicar o Tema 181 ao caso, impediu indevidamente o exercício da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal; 
d) a presente Reclamação, portanto, não busca rediscutir mérito, mas restabelecer o correto funcionamento do sistema de precedentes e da repercussão geral (doc. 1, p. 9).

Ao final, requer:

[...] o julgamento procedente da Reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no ponto em que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo reclamante com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, e, em consequência, seja determinada à autoridade reclamada a renovação do juízo de admissibilidade, com o regular processamento do recurso extraordinário, afastada a aplicação do Tema 181 à controvérsia devolvida; (doc. 1, p. 11).
 
 É o relatório. Decido.
 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda não merece prosperar.
 
Eis o teor do acórdão reclamado:

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: [...]
Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. 
Sem razão, contudo. 
Como salientado na decisão agravada, embora a presente ação trabalhista se encontre na fase de execução, a discussão dos autos não tem aderência ao Tema 1232 de repercussão geral (Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento), uma vez que, no caso, houve o redirecionamento da execução contra o sócio da executada, não havendo discussão acerca de grupo econômico. 
Verifica-se que o acórdão recorrido concluiu pela incidência do óbice processual da Súmula 126 do TST (vedação ao reexame de fatos e provas). 
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 
Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (doc. 9, pp. 4-5).
 
Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal na decisão reclamada, pois, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181 (RE 598.365/MG), o Tribunal reclamado respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.

Ademais, consta do ato impugnado que “houve o redirecionamento da execução contra o sócio da executada, não havendo discussão acerca de grupo econômico”. No ponto, importante destacar que, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte, e vedado no recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 

Além disso, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando houver manifesta teratologia, o que não ocorreu neste caso.
 
O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
 Nesse sentido:
 
RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo interno que manteve decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se houve, ou não, má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 4. Não obstante a vedação do uso da reclamação como sucedâneo de recurso, esta Corte admite a viabilidade da reclamação e o reexame da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 5. Inexiste teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem quando os fundamentos do ato reclamado apresentam-se em harmonia com os requisitos do Tema exigidos para o caso. IV DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 69.045 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/8/2024).

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta em face de decisão do STJ que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 181 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Felipe Moreira Dias contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo 2.131.860/RJ, na qual se alega que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte, ao negar seguimento ao agravo interno interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário aplicando o tema 181 da repercussão geral. 2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de ausência de teratologia do ato reclamado, ausência de usurpação da competência do STF e impossibilidade de emprego da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia no ato reclamado e/ou usurpação da competência do STF pelo juízo reclamado ao manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do STJ e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 6. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 181), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 7. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência assente no sentido de que a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. Precedentes. 8. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 84.223 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/11/2025).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator